Tribunal: TJDFT
Processo: 0724627-28.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0724627-28.2018.8.07.0001 RECORRENTE: FABIO GONDIM SADECK, THAIS BARATA MACEDO, CONDOMINIO BOSSA NOVA RECORRIDO: CONDOMINIO BOSSA NOVA, FABIO GONDIM SADECK, THAIS BARATA MACEDO DESPACHO Na petição de ID no 1448974, os recorrentes/recorridos FABIO GONDIM SADECK e THAIS BARATA MACEDO requer a expedição de ofício ao 2o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, a fim de que seja desconstituída a averbação premonitória na matrícula 119.604, considerando que os recursos constitucionais interpostos não possuem efeito suspensivo. Nada a prover quanto ao requerimento formulado, porquanto tal matéria não está inserida no âmbito de competência desta Presidência (artigo 43, inciso XI, do RITJDFT) e o pedido de cumprimento provisório da sentença deverá observar o disposto na legislação processual civil, junto ao juízo competente. Autuem-se os recursos especiais interpostos nos IDs 14127240 e 14283913, intimando-se os recorridos para contrarrazões. Após, retornem os autos conclusos para juízo de admissibilidade. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007